Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. TIPICIDADE EXISTENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 83 da Lei 9.099/95.
3. O embargante réu se insurgiu quanto ao não provimento de sua apelação, sob a alegação da existência de omissão no julgado realizado por esta Turma Recursal. Afirma que a questão acerca da atipicidade da conduta de realizar transporte de passageiros sob a perspectiva constitucional da violação ao disposto no art. 5o, XXXIX não foi debatida no acórdão embargado.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Além disso, o acórdão é expresso em relação à suposta dupla incriminação alegada pelo embargante quando afirma, no tópico quatro, que: “A tipificação do fato como infração administrativa no Código de Trânsito não constitui justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da LCP protege a organização do trabalho”. Sobre o inciso XXXIX do artigo 5o da CF, que dispõe que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, é certo que o recorrente foi condenado de acordo com as leis penais brasileiras, mais precisamente o art. 47 da Lei de Contravenções Penais, não havendo qualquer afronta à Constituição Federal.
6. Desse modo, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
8. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.